Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-67.1999.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU JÁ TER TRANSCORRIDO O PRAZO DA SUSPENSÃO E INICIADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Preclusa a decisão que reconheceu já ter transcorrido o prazo de suspensão do processo (CPC/15 921 § 4o), inviável a rediscussão da questão no apelo, sendo correto, portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Em razão do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais recaem sobre a executada, que não quitou o débito no prazo legal.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.